Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702945-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS ZAZA LTDA DECISÃO Ausente o preparo (id 24763447), apesar da oportunidade concedida (id 24476328), julgo deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. Dê-se baixa. I. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR